Tribunal: TJSP
Processo: 2384824-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência dos recorrentes em relação ao acolhimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Devedora que se encontra sob regime de recuperação judicial, apresentando plano já homologado em 11.11.2024, o que implica em novação dos créditos anteriores ao pedido apresentado e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, por força no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência dos recorrentes em relação ao acolhimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Devedora que se encontra sob regime de recuperação judicial, apresentando plano já homologado em 11.11.2024, o que implica em novação dos créditos anteriores ao pedido apresentado e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, por força no disposto no artigo 59 da Lei 11.101/2005 – Prevalência da novação – Somente com o descumprimento do plano homologado é que poderá caber a apreciação de novo pleito de desconsideração (artigo 82-A, parágrafo único, da lei de regência, observado o artigo 50 do Código Civil) – Extinção do procedimento – Recurso provido